Tribunal: TJDFT
Processo: 0048995-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Nos termos das petições ID 12411485 e ID 14321057, verifico que as partes realizaram acordo judicial e requerem a homologação da avença e conseqüente extinção do processo. Observo que o acordo em referência foi firmado pelas partes e seus patronos, os quais possuem poderes expressos para transigir (art. 105 do Novo Código de Processo Civil), consoante as procurações juntadas aos autos (ID 9322274 e ID 9322293). Cumpre ressaltar que a transação pode ser entabulada a qualquer tempo, sendo uma das formas preferenciais de resolução dos conflitos, consoante se infere do art. 3o, §2o do novel diploma processual cível. Considerando o fato de que as partes são capazes, não há razão para negar a homologação da transação, hipótese em que a decisão homologatória substituirá o acórdão. Monocraticamente, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO, resolvendo o mérito do processo, com espeque no art. 932, inciso I e art. 487, inciso III, alínea “b”, todos do Novo Código de Processo Civil, e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada no acordo. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.